Tribunal: STF
Processo: MS 38169
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  (PETIÇÕES/STF NS. 84.884/2021 e 85.772/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS PARA APURAÇÃO DO ACESSO INDEVIDO A DADOS OBTIDOS PELA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO IMPETRANTE. PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo José Magalhães de Barros, em 18.8.2021, no qual se questiona ato apontado como coator do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia, pelo qual aprovado o Requerimento n. 1.059/2021 e determinada a quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do impetrante.
O caso
    2. Constou da inicial ser “o impetrante ... Deputado Federal, filiado ao Partido Progressista e atual líder do Governo na Câmara dos Deputados. Exerceu mandatos em 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2015-2019 e, atualmente, 2019-2023”. (fl. 2, e-doc. 1)
    Alegou o impetrante, na peça inicial, que, ”em 03/08/2021, a Comissão aprovou, dentre vários outros, o Requerimento n. 1.059/2021, apresentado pelo Senador Alessandro Vieira, de ‘transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático … do impetrante”. (fl. 3, e-doc. 1)
    Sustentou o impetrante que “a nomenclatura de ‘transferência de sigilo’ conferida no requerimento constitui, de acordo com a reiterada e sistemática prática na condução dos trabalhos, quebra absoluta do sigilo para o público em geral, especialmente para a imprensa”. (fl. 5, e-doc. 1)
    Colacionou, então, excertos de reportagens jornalísticas, que demonstrariam o afirmado “vazamento de dados sigilosos”. (fl. 7, e-doc. 1)
    Anotou também terem sido solicitadas “providências ao Presidente da CPI, ao Presidente do Senado Federal e à Polícia Federal, sem que até o momento, contudo, tenham sido identificados os autores dos vazamentos ilegais e criminosos que vem repetidas vezes ocorrendo”. (fl. 12, e-doc. 1)
    Ponderou que, “considerando os reiterados vazamentos apontados, … deve ser ao menos determinada a adoção de rigorosas medidas para garantir o sigilo de todas as informações eventualmente obtidas pela CPI”. (fl. 37, e-doc. 1) 
    Apresentou os seguintes requerimentos e pedidos:
    “Ante todo o exposto, respeitosamente, requer-se: 
    (i) A concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata de qualquer determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do Impetrante (especialmente referentes ao Requerimento nº 1.059/2021, aprovado em 03/08/2021 e ao Requerimento nº 1.384/2021, pautado para a sessão de 19/08/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos ao Impetrante caso já tenham sido recebidos.
    a. Sucessivamente, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar que todas as informações referentes ao Impetrante obtidas em virtude de Requerimento de quebra de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático permaneçam lacradas e mantidas sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, até deliberação final deste writ, ficando vedada a qualquer título a sua utilização ou divulgação. 
    b. Sucessivamente aos pedidos acima, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar ao Impetrado – PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – que adote medidas que garantam a manutenção do sigilo das informações. 
    Nesse sentido, sugere-se que seja determinada a guarda de todas as informações sigilosas do Impetrante em cofre acessível apenas pelos senadores integrantes da Comissão e por 1 (um) assessor de sua confiança, todos devidamente identificados perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    (ii) A notificação da Autoridade Coatora do conteúdo do presente writ, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, para que cumpra imediatamente a liminar e, ato contínuo, preste informações no prazo de 10 (dez) dias.
    (iii) A intimação da Procuradoria-Geral da República para que, no prazo legal, apresente o parecer.
    (iv) Ao final, requer-se a concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, para o fim de declarar a nulidade da determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático do Impetrante (especialmente referentes ao Requerimento nº 1059/2021, aprovado em 03/08/2021 e ao Requerimento nº 1384/2021, pautado para a sessão de 19/08/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos ao Impetrante caso já tenham sido recebidos”. (fls. 42-43, e-doc. 1).
    3. Em 19.8.2021, requisitei, com urgência, informações à autoridade impetrada.
    4. Em 23.8.2021, indeferi a medida liminar requerida, mas reafirmei o dever de confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos, restringindo o acesso aos dados, exclusivamente, ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever (e-doc. 25).
    5. Em 27.8.2021, o impetrante apresentou a petição de e-doc. 33, noticiando “o vazamento de dados sigilosos do impetrante pela CPI da Pandemia para veículo de imprensa, com exposição de dados emanados de relatório do COAF em matéria jornalística”. Juntou-se reportagem do Portal R7, na qual teria sido citado relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) com dados das movimentações bancárias do impetrante.
    Requereu-se a reconsideração da decisão antes proferida, determinando-se “à autoridade impetrada que os dados sigilosos obtidos pelas quebras de sigilo ilegalmente impostas ao Impetrante pela CPI da Pandemia somente fiquem acessíveis ao senador que requisitou as informações”. (fls. 7-8, e-doc. 33)
    6. Considerando relevante e grave o alegado, especialmente a determinação constante da decisão de e-doc. 25 quanto ao dever de sigilo de dados pessoais do impetrante, determinei a requisição de informações à autoridade indigitada coatora para esclarecer, no prazo máximo de doze horas, se os elementos mencionados na reportagem noticiada na presente petição (apresentadas no Portal R7) sobre movimentações bancárias do impetrante teriam decorrido da quebra de sigilo impugnada nesta ação, se foi cumprida a determinação deste Supremo Tribunal sobre a confidencialidade dos dados e se há providencias adotadas quanto àquela ocorrência. (e-doc. 35)
    7. As informações foram no dia 28.8.2021 (e-doc. 38), tendo a autoridade impetrada esclarecido então que “não se pode imputar ao Presidente da CPI que investiga a Pandemia qualquer ato comissivo ou omissivo que tenha dado azo ao suposto vazamento, o que torna simplesmente absurda a alegação de que tenha desacatado as cominações de V. Exa. na v. Decisão monocrática de 23 de agosto de 2021... em 20 de agosto de 2021, a autoridade impetrada cessou o acesso de dados sigilosos para ficarem disponíveis apenas 1) aos respectivos autores do pedido de transferência; e, mediante requerimento fundamentado 2) aos demais Senadores membros da comissão. Diante da reclamação dos membros da Comissão quanto à dificuldade imposta pela sistemática... a autoridade impetrada chegou a suspender a restrição em 25 de agosto, que foi retomada na data de ontem, 27 de agosto de 2021. … desde a prolação da v. decisão que o impetrante alega ter sido descumprida até o presente momento, ninguém acessou dados sigilosos deste em poder da Comissão Parlamentar de Inquérito por força dos requerimentos impugnados nesta impetração, conforme certidão expedida pela Secretaria do Colegiado. … É simplesmente impossível que as informações que alimentaram a reportagem em tela tenham sido obtidas do acervo de dados sigilosos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a pandemia em desobediência à v. Decisão exarada por V. Exa....”. 
    Ainda quanto às alegações de vazamento, afirmou a autoridade impetrada que “tão logo tomou conhecimento por meio do ofício eletrônico n. 12290/2021.... a autoridade impetrada determinou que a Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito e a Secretaria de Tecnologia da Informação (Prodasen) adotassem as providências necessárias para verificação do alegado vazamento. Os sistemas de segurança foram revisados na noite do dia 27 e na madrugada do dia 28, sem que nenhuma irregularidade tenha sido encontrada até o momento. ...os dados sigilosos do impetrante e das demais pessoas alcançadas pelo inquérito parlamentar estão em segurança, como denotam as informações prestadas pela área técnica... Os protocolos de segurança ficaram ainda mais robustos a partir da determinação de que só sejam acessados 1) pelos Senadores autores dos respectivos requerimentos; 2) e pelo integrante da CPI que requerer por escrito o acesso mediante razões idôneas.” 
    As informações foram instruídas com a certidão de e-doc. 39:
    “Em resposta à solicitação de certidão formulada por representante da Advocacia do Senado Federal, Dr. Edvaldo Fernandes da Silva, em e-mail datado de de 28 de agosto de 2021, recebido às 01h45min, de acordo com as informações disponíveis nesta data, extraídas do Painel Apoio CPI-CPMI, do sistema do Senado Federal Galileu, o qual é responsável por exibir os logs de acesso à documentação sigilosa da comissão parlamentar de inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nº 1.371 e 1.372/2021, certifico, para os devidos fins, que, relativamente ao período de 23 de agosto de 2021 até o dia 27 de agosto de 2021, não constam registros de acessos realizados por Senador ou assessor aos arquivos do Relatório de Inteligência Financeira pertinentes ao Sr. Ricardo José Magalhães Barros. E, por nada mais constar, eu, Leandro Augusto de Araujo Cunha Teixeira Bueno, Coordenador das Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito, lavrei a presente Certidão, que dato e assino. Brasília, 28 de agosto de 2021. LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO Coordenador das Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito”. (grifos nossos)
    8. Em 28.8.2021, deferi “parcialmente o pedido apresentado na Petição n. 83.778/2021 [e-doc. 33], apenas para determinar ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito mantenha a restrição dos dados sigilosos do impetrante ao Senador autor do requerimento que conduziu àquela providência, sendo admissível o acesso a outros Senadores, membros da Comissão, se, mediante requerimento formal e com motivação idônea, vier a ser deferido pela autoridade aqui apontada como impetrada, mediante termo formal do qual conste a justificativa e a assunção de responsabilidade penal, civil e administrativa do requerente quanto ao resguardo do segredo em relação a terceiros”. (e-doc. 48)
    9. Em 30.8.2021, a autoridade impetrada apresentou informações complementares, informando ter havido “erro material” na certidão de e-doc. 39. Tem-se na nova certidão apresentada:
    “Considerando (i) a solicitação de certidão formulada por representante da Advocacia do Senado Federal, Dr. Edvaldo Fernandes da Silva, em e-mail datado de de 28 de agosto de 2021, recebido às 01h45min; (ii) a expedição da Certidão nº 1/2021 - CPIPANDEMIA, datada de 28 de agosto de 2021; e (iii) a constatação, na data de hoje, às 15h10min, de erro material nas certidões expedidas, tendo em vista que as pesquisas efetuadas foram equivocadamente realizadas relativamente ao RIF 64692 (Angels Segurança e Vigilância Eireli), e não relativamente ao RIF 64962 (Ricardo José Magalhães Barros), de acordo com as informações disponíveis nesta data, extraídas do Painel Apoio CPI-CPMI, do sistema do Senado Federal Galileu, o qual é responsável por exibir os logs de acesso à documentação sigilosa da comissão parlamentar de inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nº 1.371 e 1.372/2021, RETIFICO IMEDIATAMENTE a Certidão nº 1/2021 - CPIPANDEMIA, com vistas a certificar, para os devidos fins, que constam, relativamente ao período de 23 de agosto de 2021 até o dia 27 de agosto de 2021, os seguintes registros de acessos do tipo Leu dados realizados por Senadores e assessores aos arquivos do Relatório de Inteligência Financeira pertinentes ao Sr. Ricardo José Magalhães Barros (RIF 64692), conforme listagem abaixo: 
    (…)
    De acordo com os registros em sistema, os usuários com registro Leu dados quanto ao referenciado documento ligam-se às seguintes pessoas, sendo que não teria havido acesso por usuário próprio de Senador: Administrator - administrador do sistema, usuário utilizado por este Coordenador, matrícula 232868, e por seu adjunto, Marcelo Assaife Lopes, matrícula 267895; weiller.oliveira - Weiller Diniz de Oliveira, matrícula 150244; izebellett - Izabelle Torres Azevedo, matrícula 177791; jamadeu - José Amadeu Cunha Gomes, matrícula 56021; renato.crxr - Carlos Renato Xavier de Rezende, policial federal designado para assessoramento deste colegiado; ernestof - Ernesto Freitas Azambuja, matrícula 265084; e elaine.gontijo - Elaine da Silva Gontijo, matrícula 353209. Desde o dia 27 de agosto de 2021, não houve novos acessos, exceto acessos administrativos da Secretaria. E, por nada mais constar, eu, Leandro Augusto de Araujo Cunha Teixeira Bueno, Coordenador das Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito, lavrei a presente Certidão, que dato e assino. Brasília, 30 de agosto de 2021, às 16h55min. LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO Coordenador das Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito”. (e-doc. 52) (grifos nossos)
    10. No dia 31.8.2021, o impetrante apresentou a petição de e-doc. 54, reiterando
     “a) o pedido de reconsideração da decisão objeto do agravo interno, independente do exame do colegiado, sobretudo do argumento não analisado na decisão agravada acerca do foro por prerrogativa de função e manifesta incompetência da CPI para determinar quebra de sigilo contra parlamentar (HC 95259 MC / DF), para a.1) deferir a segurança liminar pleiteada pelo Impetrante, com o consequente lacre e indisponibilidade de todo o material coletado com as quebras dos sigilos, até o julgamento deste Mandado de Segurança; ou a.2) ao menos, reconsiderar parcialmente a decisão agravada para restringir o período de quebra de sigilo fiscal ao período da pandemia, em observância ao entendimento majoritário da Corte (MS 38.142/DF, MS 38.117/DF, MS 38.127/DF, MS 38.130/DF), afastando o tratamento não isonômico que vem sendo imposto ao Impetrante, determinando medidas para lacre e indisponibilidade de todo o material relativo a período anterior à pandemia; 
    b) diante da retificação das informações prestadas pela autoridade impetrada, requer seja determinada por Vossa Excelência autorizada a abertura de inquérito para apuração dos crimes tipificados no art. 10, da Lei nº 9.296/1996, c/c o art. 28, da Lei nº 13.869/2019 (crimes de quebra de segredo de justiça e de abuso de autoridade) e outros que entender pertinentes, com encaminhamento dos autos para a Procuradoria Geral da República conduzir as investigações e adotar as providências que entender cabíveis”. (fls. 10-11, e-doc. 54)
    11. Em 1º.9.2021, diante do grave cenário processual decorrente dos comprovados registros de acessos aos dados sigilosos do impetrante por terceiros que não aqueles que tinha autorizado, a saber, exclusivamente os Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (certidão de e-doc. 52), contrariando o comando da decisão proferida ao e-doc. 25, em 23.8.2021, determinei a requisição de novas informações à autoridade impetrada (e-doc. 56).
    12. Antes da apresentação das informações requisitadas, sobreveio novo pleito do impetrante (Petição n. 85.722/2021), dando notícia de “novos vazamentos de dados sigilosos do impetrante na imprensa” (e-doc. 59).
    13. Nas informações apresentadas às 18:13 de 2.9.2021 (e-doc. 61 Petição n. 85.985/2021), a autoridade apontada como coatora afirma “não ha[ver] qualquer indício de vazamento de dados sigilosos acauteladas pela CPI, seja por falta técnica, seja por erro humano, seja por má-fé ou conduta criminosa”. (fl. 3, e-doc. 61)
    Mas afirma que “pouquíssimos servidores delegados” teriam tomado conhecimento dos dados sigilosos do impetrante. (fl. 4, e-doc. 61) 
    Pondera que “quando se afirma que apenas os Senadores da República … têm acesso a dados sigilosos de inquéritos … não se trata dessas autoridades como pessoas, mas como órgãos, na concepção teórica d[e] Otto von Gierke”. (fl. 4, e-doc. 61)
    Traz dados numéricos sobre a base de documentos sigilosos reunidos durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Pandemia). (fls. 4-5, e-doc. 61)
    Conclui que seria “altamente improvável que a pretenso vazamento tenha se dado em detrimento de dados sigilosos acautelados pela Comissão Parlamentar de Inquérito e absolutamente inviável que seja imputada qualquer responsabilidade à autoridade impetrada”.  (fl. 5, e-doc. 61)
    Reitera que “não houve nenhum acesso aos referidos dados desde o dia 28 de agosto, a não ser uma ocorrência nesta data e que se refere ao pessoal da própria secretaria da comissão em atividade operacional de controle e gestão”. (fl. 6, e-doc. 61).
    DECIDO.
    14. Em 23.8.2021, ao indeferir a medida liminar requerida pelo impetrante, enfatizei “o dever de confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos” e determinei, de forma expressa e incontornável, o acesso desses dados “exclusivamente, ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever”. (e-doc. 25)
    Não constou dessa decisão autorização, implícita que fosse, de acesso aos dados sigilosos do impetrante por agentes públicos do Senado Federal, sequer a assessores dos parlamentares.
    Conquanto tenha indeferido os requerimentos liminares apresentados pelo impetrante, entre os quais constava “sugestão de guarda de todas as informações sigilosas em cofre acessível apenas pelos senadores integrantes da Comissão e por um assessor de sua confiança” (item b, fl. 41, e-doc. 1), tive o cuidado de limitar esse acesso “exclusivamente, ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito”.
    15. Confessa o autor das informações prestadas nos autos terem sido os documentos acessados por terceiros que não os Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, únicos destinatários da decisão sobre o acesso aos dados sigilosos do impetrante.
    A menção à teoria do órgão para justificar o descumprimento da restrição imposta na decisão é inaceitável. Confessa o órgão senatorial e comprova com atestados ter havido o indevido acesso aos dados sigilosos do impetrante por terceiros (e-doc. 61), do que se conclui ter sido descumprido a decisão de e-doc. 25.
    16. Ao proferir a decisão de e-doc. 48, em 28.8.2021, mesmo tendo afirmado a impossibilidade absoluta de vazamento dos dados do impetrante (e-doc. 38), determinei “à autoridade impetrada comuni[casse] a este Supremo Tribunal o resultado do que vier a ser apurado no procedimento pelo qual se buscam esclarecimentos sobre o noticiado”. 
    O comprovado desvirtuamento no cuidado dos dados do impetrante pode ter levado à divulgação pública do que teria de ter sido guardado sob segredo e responsabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Principalmente cuidando-se de dados que foram confessadamente acessados por terceiros não autorizados, impõe se determine a imediata adoção de providências formais e objetivas de apuração pela Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito. Há de se concluir, assim, necessariamente, quanto à responsabilidade pelo ocorrido. Tanto tinha sido antes determinado e agora se reafirma, fixando-se o prazo máximo de três dias para que seja comunicado a este Supremo Tribunal sobre as medidas tomadas e os resultados apurados.
    17. Quanto aos demais pedidos formulados na Petição n. 84.884/2021, notadamente a análise da restrição da quebra de sigilo fiscal do impetrante somente ao período pandêmico, a matéria será levada, com a urgência que o caso requer, a julgamento do Colegiado deste Supremo Tribunal.
    18. Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido apresentado nas Petições ns. 84.884/2021 e 85.772/2021, para:
    a) reiterar e limitar a determinação de restrição dos dados sigilosos do impetrante, que deverão ficar sob a exclusiva guarda do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, aos Senadores que integram aquele digno órgão cujo acesso somente poderá ser dado em sessão secreta e restrito a dados pertinentes ao objeto específico da apuração;
    b) determinar à autoridade impetrada, no prazo de três dias, comunique a este Supremo Tribunal as providências objetivas adotadas para apuração sobre o vazamento e a divulgação ilícita dos dados sigilosos do impetrante, após o que decidirei sobre o pedido formulado de encaminhamento dos elementos à Procuradoria Geral da República para eventuais providências investigatórias cabíveis.
    Comunique-se, com urgência, esta decisão ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora